Tribunal: TJSP
Processo: 1012320-10.2017.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Servidor Público Estadual Inativo – Portador de doença grave – Isenção do imposto de renda retido na fonte e isenção parcial da contribuição previdenciária – Procedência do pedido – Direito à isenção desde o diagnóstico da doença – Decisão é meramente declaratória – Isenção parcial da contribuição previdenciária – Arts. 40, § 21, da CF e 126, § 21 da Constituição

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Servidor Público Estadual Inativo – Portador de doença grave – Isenção do imposto de renda retido na fonte e isenção parcial da contribuição previdenciária – Procedência do pedido – Direito à isenção desde o diagnóstico da doença – Decisão é meramente declaratória – Isenção parcial da contribuição previdenciária – Arts. 40, § 21, da CF e 126, § 21 da Constituição Estadual – Aplicação da SELIC (atualização monetária e juros de mora), a partir do trânsito em julgado (artigo 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, e Súmula 188, do Superior Tribunal de Justiça) – Incidência de correção monetária, de forma isolada, no período compreendido entre o pagamento indevido e o trânsito em julgado, de acordo com a Tabela Prática deste E. Tribunal (IPCA-E) – Sentença parcialmente reformada, para reconhecer o direito à isenção do imposto de renda e imunidade parcial da contribuição previdenciária a partir de 10 de maio de 2017, bem como para determinar a incidência de correção monetária calculada pela Tabela Prática do TJSP (IPCA-E) desde cada desconto indevido, até o início da contagem dos juros (trânsito em julgado), momento a partir do qual só incidirá a SELIC – Recurso da ré provido e do autor provido em parte.